Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008095-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0001-72 (APELANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES - CPF: 627.189.321-04 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Hipótese dos autos na qual a parte autora não logrou demonstrar o pedido de cancelamento do plano telefônico, fato constitutivo do direito invocado, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita com a utilização dos serviços, mostra-se correta a cobrança realizada, não havendo se falar em declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA., visando reformar a sentença de Id. n.o 179957792, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação com Pedido de Tutela de Urgência em caráter antecedente c/c indenização de danos morais no 1008095-47.2018.8.11.0015, ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 179957798, a parte recorrente alega, inicialmente, que restou demonstrado nos autos o pedido de cancelamento das linhas telefônicas, através dos protocolos de atendimento e, que não mais utilizou do serviço, portanto, sendo indevidas as cobranças e as inclusões realizadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que em razão da inversão do ônus da prova, a comprovação da ausência do pedido de cancelamento, é da empresa de telefonia, a qual não se desincumbiu do seu encargo, o que leva a decretação de inexigibilidade do débito questionado.

Destaca que em razão da falha na prestação dos serviços, faz jus a declaração de inexigibilidade da dívida após o pedido de cancelamento e a indenização pelo dano moral sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$68.348,11, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 179957803, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelante busca o reconhecimento do cancelamento das linhas telefônicas, contratadas para a realização de suas atividades empresariais, asseverando que devido os problemas de
“falta de sinal”
, entrou em contato com a ré/apelada e, não havendo êxito na resolução do impasse, solicitou o cancelamento.

Afirma que em razão do pedido de cancelamento das linhas telefônicas, os débitos originados após tal cancelamento são indevidos, requerendo ao final a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCED NEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No caso em análise, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova testemunhal.

Da aplicação do CDC.

No caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula no 297 do STJ,
in verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, importante destacar que, embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, tal benesse não afasta a obrigação do autor/apelante de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE À COMPROVAÇÃO DOS FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. MARGEM BRUTA DE LUCRO E SIMPLES COMPARAÇÃO DE PREÇO QUE, SOZINHAS, NÃO SE PRESTAM À COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE NA MARGEM DE LUCRO PRATICADA NO PREÇO DE COMBUSTÍVEL. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS. RAC no 70065502874, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12.08.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A decretação da revelia não leva à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJRS. RAC No 70061305553, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. em 30.09.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA DOS CHEQUES. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO NOVO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJRS. Apelação Cível No 70072446701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15.03.2017).

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

A demanda tem como objetivo condenar a apelada na declaração de inexistência da dívida após o pedido de cancelamento das linhas telefônicas, além do pagamento de indenização por danos morais, ante a inclusão de seus danos nos órgãos de proteção ao crédito.

A apelante afirmou na exordial que solicitou o cancelamento definitivo dos serviços prestados pela apelada em relação às linhas telefônicas, nesses termos:

“A requerente contratou com a primeira requerida a prestação de serviços de telefonia móvel e pacote de dados. Ocorre que após a contratação a requerente enfrentou inúmeros problemas com a “falta de sinal”, que restringia o uso do serviço contratado.

A requerente entrou em contato inúmeras vezes com a primeira requerida na tentativa de resolver o embate, conforme os protocolos sob no. 20174787005029, 24997532017, 20174824003866 e 20174992934603, todavia, não obteve êxito e qualquer solução.

Nesse cenário, a empresa requerente foi compelida a pedir o cancelamento do contrato estabelecido com a Requerida Telefônica Brasil S.A.”

Com efeito, em que pese o quanto alegado pela apelante, verifico que a mesma sequer conseguiu demonstrar o suposto protocolo de atendimento do aludido cancelamento das linhas telefônicas, vez que os protocolos de atendimento trazidos na exordial, nos dizeres da mesma, se trataram de tentativa de resolver o problema de
“falta de sinal”
.

Ademais, diferente do que alega a parte autora, a requerida demonstra que não foram encontrados registros de solicitação de cancelamento dos serviços e que as linhas somente foram canceladas em razão da inadimplência.

É cediço que, via de regra, telas sistêmicas não são consideradas suficientes para embasar a tese de defesa, por serem produzidas de modo unilateral, no entanto, é possível verificar a emissão de 2a via de faturas, trazidas nos Ids. 179957773 e ss., onde demonstram a utilização dos serviços pela parte apelante, senão vejamos:

Outrossim, chama a atenção o fato de que a apelante, é empresa que atua nos ramos de armazéns, comércio atacadista de grãos, defensivos, entre outros, a qual possuía dezenas de linhas telefônicas ativas junto à apelada, não se mostrando crível que tendo a parte apelante realizado o pedido de cancelamento das linhas telefônicas, esta não teria ao menos contratado novas novas linhas junto a outras operadoras para a realização de suas atividades, o que sequer restou demonstrado nos autos, a fim de corroborar com suas argumentações.

Para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial é imperioso que as teses ali expendidas estejam corroboradas por documentos hábeis a dar sustentação ao pleito. Na hipótese, coaduno do entendimento adotado pelo douto sentenciante no sentido de que
“Embora a parte requerente alegue que realizou o pedido de cancelamento da linha, o autor não produziu qualquer prova acerca do pedido de cancelamento do serviço. A corroborar, continuou utilizando os serviços telefônicos móveis e de dados móveis, somente pleiteando o cancelamento da linha por meio desta ação.”

Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, diante da legitimidade do débito, a negativação do nome da apelante decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), por conta do incontroverso inadimplemento das faturas de telefonia, agindo a concessionária no exercício regular do seu direito.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita do serviço prestado com o uso continuado, mostra-se indevida a declaração de inexistência da dívida e não há que se falar em indenização por dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA DISPONÍVEIS AO AUTOR. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO, MOSTRA-SE REGULAR A NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AGIR ILÍCITO CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 00405366220208219000 SÃO BORJA, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/09/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES CALCADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADO. PROTOCOLO DA LIGAÇÃO SUPOSTAMENTE LEVADA A EFEITO PELO AUTOR COM ESTA FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO VINDICADO PELO POSTULANTE. ÔNUS QUE LHE COMPETIA, EX VI DO ART. 373, I, DO CPC/15. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor, de forma indelével, a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Na ausência de provas capazes de agasalhar as alegações declinadas na peça exordial, a improcedência do pedido é medida de justiça. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50056501920198240038, Data de Julgamento: 01/09/2022)

No mesmo sentido, precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA - PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da ilegalidade da dívida cobrada, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer comprovação das alegações de cancelamento do serviço ou ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora.”
(N.U 1001447-41.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023